Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007364-39.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO DE
BRITO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DO
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-39.2019.8.26.0002 -Voto no 38.026
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: JOÃO DE BRITO SILVA (autor)
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA SOARES FIALDINI
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Relato de invalidez
permanente. Cobrança de cobertura. Inteligência do artigo 3o, II,
da Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no
11.482/2007. Hipótese que legitima arbitramento proporcional à
gravidade da sequela. Juízo de improcedência. Apelo do autor.
Desprovimento.
VOTO No 38.026
RELATÓRIO
Cobrança de diferença de cobertura por invalidez
relacionada à modalidade de seguro obrigatório (sistema DPVAT), juízo de
improcedência (fls. 145/148), apela o autor, buscando a inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 153/155.
FUNDAMENTAÇÃO
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da Lei no
6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007), a previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-39.2019.8.26.0002 -Voto no 38.026
3
cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez permanente, apontando para
limite máximo, evidentemente pressupõe ajuste de valores, à proporção do grau
de invalidez; sendo parcial, tomando percentuais relativos à perda experimentada
pela vítima.
Aqui, confirmando-se, em estudo médico, sob o
contraditório, que o autor ostenta invalidez permanente, incompleta (lesões no
joelho esquerdo, avaliada em 6,25% e no punho direito, em 6,25%), equivalente a
12,5%, nesse percentual faz jus à respectiva cobertura (fls. 119/133).
Verificando-se que pagamento extrajudicial já havia
contemplado remuneração adequada à espécie (fl. 39 - R$ 7.087,50, em 28 de
janeiro de 2019), proporcional ao grau da invalidez constatada, nessa ordem não
há diferença a cogitar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator